Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711392-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON RIBEIRO REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Ribeiro Reis contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A e da Fundação CESGRANRIO, em que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência por meio da qual o autor, ora agravante, visava prosseguir nas demais fases do concurso público para o cargo de Escriturário - Agente de Tecnologia e Agente Comercial, regido pelo edital no 01 - 2021/001 BB, integrando a lista de candidatos cotistas negros/pardos ou, subsidiariamente, reposicionando-o nas vagas destinadas à ampla concorrência, considerando a sua classificação geral na 258a posição (ID 34381909). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que, na etapa complementar denominada “heteroidentificação”, fora excluído pela banca examinadora sob a informação “não se enquadra”, sem a exposição dos motivos para não considerá-lo pessoa parda. Aduz que, nos termos da Lei 9.784/1999, os atos administrativos devem ser justificados, sob pena de serem invalidados. Argumenta que em razão da ascendência e traços físicos, sempre se considerou pardo, o que fora ratificado com a aferição por médico dermatologista, mediante a utilização da escala Fitzpatrick, em que a cor da sua pele restou enquadrada no fototipo IV (pele morena moderada), atestada pelo referido especialista como cor parda. Acrescenta que os próprios órgãos oficiais o consideram pardo, porquanto, em seu prontuário civil, o Instituto de Identificação da Polícia Civil descreveu como características “cútis parda”, assim como a Universidade de Brasília, onde estudou, descreveu, nos dados pessoais do discente, raça parda. Subsidiariamente, invoca o direito de concorrer concomitantemente para ambas as modalidades das vagas (ampla concorrência e cotistas), sendo nula sua eliminação sumária. Por fim, salienta que cabe ao Judiciário intervir em ato administrativo quando o órgão de Administração Pública atua de maneira apartada dos princípios legais. Requer, pois, a concessão da tutela recursal para ser reinserido em todas as demais etapas do certame, incluindo o curso de formação profissional, com nomeação e posse no caso de aprovação, para que, no decorrer do processo, seja aferida a sua condição étnico-racial. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto deferido ao agravante o benefício da justiça gratuita (ID 34381909). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos, verifica-se que o Edital no 1 – 2021/001 BB, em seu item 4.2.2, destina 20% das vagas a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, na forma da Lei no 12.990/2014. Prevê, ainda, que “a veracidade da autodeclaração será verificada por Comissão Específica designada pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO para este fim.” (item 4.2.5.2). Sobre o procedimento em si, assim consta no Edital (ID 34380195): 4.2.4 - Os(As) candidatos(as) que, na inscrição, se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as) concorrerão, concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, bem como às de pessoa com deficiência caso se declarem, também, como tal, de acordo com a sua classificação na Seleção Externa. 4.2.5. - Após a etapa de qualificação técnica e antes da homologação dos resultados finais, os(as) candidatos(as) que tenham, na inscrição, se autodeclarado pretos(as) ou pardos(as) e obtido nas provas objetivas e na de redação a pontuação requerida para aprovação, serão convocados(as) para aferição presencial da veracidade da autodeclaração prestada, nos termos do subitem 4.2.5.1, em data, local e horário estabelecidos pelo BANCO DO BRASIL S.A. (...) 4.2.5.3 - Para o procedimento de verificação, os(as) candidatos(as) que se autodeclararam pretos(as) ou pardos(as) deverão se apresentar pessoalmente perante a Comissão Específica, sendo especialmente convocados(as) para esse fim. (...) 4.2.5.6 - O procedimento de verificação será filmado para fins de registro de avaliação e tais filmagens serão de uso exclusivo do BANCO DO BRASIL S.A. Serão eliminados(as) da presente Seleção Externa os(as) candidatos(as) que se recusarem a assinar o termo de autorização da filmagem e/ou que se retirarem do procedimento de verificação sem autorização. 4.2.5.7 - Para aferição da veracidade da autodeclaração serão considerados pela Comissão Específica apenas os aspectos fenotípicos dos(as) candidatos(as). 4.2.5.8 - A Comissão Específica será composta por 5 (cinco) membros e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. (...) 4.2.5.9 - Será considerado(a) como preto(a) ou pardo(a) o(a) candidato(a) que assim for reconhecido(a) pela maioria dos membros da Comissão Específica, sob forma de parecer motivado. 4.2.5.9.1 - É vedado à Comissão Específica deliberar na presença dos candidatos. 4.2.5.9.2 - O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 4.2.5.10 - Os(as) candidatos(as) que não forem considerados(as) pretos(as) ou pardos(as) pela Comissão Específica serão eliminados(as) da presente Seleção Externa, conforme previsto na Lei no 12.990, de 09 de junho de 2014. 4.2.5.11 - O(A) candidato(a) não enquadrado(a) como preto(a) ou pardo(a) pela Comissão Específica será comunicado(a) dessa situação no site da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, a ser divulgado em 02/12/2021, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 4.2.5.11.1 - O(A) candidato(a) terá prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação no site da FUNDAÇÃO CESGRANRIO da decisão quanto ao seu não enquadramento, para apresentar recurso. Examinando as disposições editalícias, verifica-se que: (i) foi previsto e observado todo o procedimento de heteroidentificação, em atenção ao devido processo legal; (ii) há previsão de recurso contra a decisão de indeferimento, atendendo ao contraditório e à ampla defesa; (iii) não há qualquer violação à dignidade da pessoa humana, visto que os examinadores sequer são autorizados a deliberar na presença dos candidatos; (iv) há motivação do ato, em que pese sua natureza sucinta; e (v) há expressa previsão de que as deliberações se dão por maioria. Por outro lado, a despeito da existência de cadastro em órgãos oficiais e em universidade na condição de “pardo”, não se vislumbra qualquer elemento probatório que aponte ter o agravante passado por procedimento de comprovação de sua autodeclaração perante a mesma banca examinadora, fato que, excepcionalmente, poderia, ao menos em tese, autorizar a ingerência do Judiciário, conforme jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. BANCA AVALIADORA. ELIMINAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO EVIDENCIADOS. ADMISSÃO DA CANDIDATA EM OUTRO CERTAME. ANTECIPAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. 1. É legítima, além da autoidentificação, a avaliação realizada por banca examinadora de concurso público a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF ADC 41/DF). 2. Atentando-se para os princípios da transparência e isonomia que devem prevalecer na realização de concursos públicos, os métodos e critérios para constatação do candidato negro ou pardo devem ser claros e objetivos e estar discriminados no edital do certame. 3. Há evidência de inobservância de critérios objetivos na verificação da presença de cor de pele e fenótipos que evidenciem as características físicas do candidato, para fins de admissão às vagas reservadas a negros e pardos, quando a mesma empresa organizadora, ao avaliar um mesmo candidato, atesta, numa avaliação, ser a pessoa negra e, na outra, não, ainda que as avaliações tenham se fundado em métodos diversos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1182355, 07017047420198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Vale registrar, outrossim, que o art. 5o, § 3o, da Resolução 170/2017 do CNMP, onde consta que “os candidatos classificados, que tiverem se autodeclarado negros, serão convocados para confirmar tal opção, mediante a assinatura de declaração nesse sentido, perante a Comissão Organizadora do concurso, que avaliará o candidato primordialmente com base no fenótipo ou, subsidiariamente, em quaisquer outras informações que auxiliem a análise acerca de sua condição de pessoa negra”, não tem o condão de compelir a banca examinadora a acolher todo e qualquer meio de comprovação intentado pelo avaliado, caso julgue ser suficiente o exame pelo fenótipo. Reitera-se, nessa linha, que infirmar a utilização deste critério como meio de avaliação significa invadir o mérito administrativo, barreira intransponível na hipótese. Confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. COTA RACIAL. EXCLUSÃO CANDIDATO. RESPEITADA LEI 12.990/2014. GARANTIDO CONTRADIÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cota racial prevista na lei 12.990/2014 foi respeitada pelo edital do concurso, e todo procedimento de verificação da autodeclaração da cor parda foi pautada na ampla defesa e contraditório. 2. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre a legitimidade do estabelecimento de critérios para se verificar a autodeclaração, objetivando a garantia da efetividade da política inclusiva. 3. Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que excluiu o candidato a vaga reservada para negros e pardos por não considerar o candidato pardo. 4. Ao judiciário cabe intervir apenas em situações de ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo intervenção no mérito administrativo. 5. Jurisprudência consolidada do STJ sobre a intervenção do judiciário apenas em casos de ilegalidade ou inobservância de critérios do edital de concurso público. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.1072400, 20160110190772APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 488-503) (grifo nosso) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. EXAME DE VERIFICAÇÃO POR BANCA EXAMINADORA QUE EXCLUIU O CANDIDATO DAS COTAS. LEGALIDADE. 1. A cota racial prevista na Lei 12.990/2014 foi respeitada pelo edital do concurso, e todo procedimento de verificação da autodeclaração da cor parda foi pautada na ampla defesa e contraditório. 2. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre a legitimidade do estabelecimento de critérios para se verificar a autodeclaração, objetivando a garantia da efetividade da política inclusiva. Precedentes. 3. Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que excluiu o candidato a vaga reservada para negros e pardos por não considerar o candidato pardo, sobretudo para elidir fraudes em detrimento daqueles a quem a lei buscou beneficiar por meio da respectiva política pública. 4. Ao Judiciário cabe intervir apenas em situações de ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo intervenção no mérito administrativo. 5. Há jurisprudência consolidada do STJ sobre a intervenção do Judiciário apenas em casos de ilegalidade ou inobservância de critérios do edital de concurso público. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1174777, 07291329620178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. COR PARDA NÃO DETECTADA PELA BANCA. DESCLASSIFICAÇÃO. RESPEITO AO EDITAL E À RESOLUÇÃO CNJ N° 203/2015. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital do certame estabelece que o candidato será submetido, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, devendo a comissão avaliadora ser formada por três integrantes, sendo suficiente o reconhecimento por pelo menos um dos membros da comissão avaliadora para que o candidato seja enquadrado na condição de cotista. 2. A autodeclaração feita no ato de inscrição do concurso não é absoluta, isto é, conforme previsto no próprio edital e com fundamento no art. 5o da Resolução CNJ n° 203/2015, não basta que o candidato se declare negro para que assim seja considerado, fazendo-se necessária a verificação por banca avaliadora. 3. O edital do concurso não cria critérios, para enquadramento na condição de candidato negro e pardos, inexistentes no preceito normativo. Mostra-se razoável que haja fiscalização por parte de uma comissão interdisciplinar, como forma de dar concretude ao exercício do direito à reserva, sendo utilizado para tanto as características fenotípicas do candidato. 4. O sistema de cotas representa um passo importante para a efetivação da igualdade de oportunidades entre as raças, tendo a lei sido criada com propósito específico de reduzir o prejuízo histórico da raça negra num contexto de inclusão social. Assim, justamente por esse motivo o STF já discorreu sobre a legitimação da verificação para o enquadramento nas vagas reservadas. 5. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao particular o ônus da prova de afastá-la. Não há nos autos circunstâncias que infirmem o ato administrativo impugnado, não se mostrando desarrazoados os critérios utilizados e nem mesmo o procedimento adotado pela banca, que o fez de forma unânime, para afastar a candidata do concurso. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão n.1155297, 07106827120188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Outrossim, imperioso consignar que o edital, em seus itens 4.2.5.9.2 e 4.2.5.11.1 acima transcritos, assegurou a interposição de recurso administrativo contra a decisão de não enquadramento, bem como o acesso ao parecer motivado, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que afasta a tese recursal de nulidade do ato administrativo por ausência de motivação. A propósito, confira-se o teor do referido dispositivo legal: Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. § 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. (grifo nosso) No entanto, não se tem notícia da interposição de eventual recurso administrativo pelo agravante, tampouco que buscou acesso ao parecer de não enquadramento. Por fim, acerca do pleito subsidiário, consoante bem anotado pelo juízo a quo, a previsão editalícia no sentido de que os candidatos não considerados pardos serão eliminados do certame afasta a possibilidade de o agravante concorrer às vagas da ampla concorrência. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora